Tribunal: TJDFT
Processo: 0719132-32.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0719132-32.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LAERTE PINTO ALVIM APELADO: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por Laerte Pinto Alvim contra a r. sentença de ID 20115058, proferida nos autos da ação de conhecimento versando sobre possível aplicação equivocada dos índices de correção dos valores relativos ao PASEP, em que o d. juízo a quo acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Banco do Brasil S/A, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito (CPC, artigo 485, VI). Em suas razões recursais, sustenta o apelante a legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A, sob o argumento que a sua pretensão diz respeito à cobrança dos créditos definidos pelo Conselho Diretor, em razão da má administração dos valores pela instituição financeira. Sem preparo, porquanto concedida a gratuidade de justiça ao autor (ID 20115029). Contrarrazões ao ID 20115367. É o relatório. DECIDO. Nos termos do Ofício/Câmara de Uniformização no 4347, de 26 de agosto de 2020, em sessão realizada no dia 24/08/2020, foi admitido o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0720138-77.2020.8.07.0000, restando determinada a suspensão de todos os feitos pendentes que tramitam neste Tribunal de Justiça e que contenham controvérsia a respeito da seguinte questão de direito: Tema 16 Discussão quanto à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP). Diante disso, com fulcro no artigo 313, IV, do Código de Processo Civil, determino o sobrestamento do presente feito até o julgamento do mencionado incidente. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de setembro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora